Tribunal: TJBA
Processo: 8089262-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
8089262-35.2022.8.05.0001

Foro: Comarca de
S
alvador
–

3
ª
Vara
de Tóxicos

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
de Justiça:
Iara Augusto
d
a Silva

Apelado: Cleiton Nunes Santos

Defensora Pública
:
Maria Juliana
d
e Azeredo Coutinho Araújo
d
o Carmo

Procurador
a de Justiça
: Sônia Maria da Silva Brito

Assunto: Crime contra a saúde pública – Tráfico de Drogas

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,

CAPUT,

DA LEI 11.343/2006
.

1.
P
LEITO
MINISTERIAL
PEL
A REFORMA DA SENTENÇA
QUE ABSOLVEU O RECORRIDO EM
FACE
D
A
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
POSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
AGENTE PRESO, EM FLAGRANTE DELITO, EM POSSE D
O TOTAL DE
25
(
VINTE E CINCO
)
PINOS DE COCAÍNA E 05 (CINCO) MUNIÇÕES NO CALIBRE 9MM (NOVE MILÍMETROS)
, CONSOANTE DEMONSTRADO
À FL
.
23 – ID. 68008619.

DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E CONSONANTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO.
2-
CONCLUSÃO:
CONHEC
IMENTO
E PROVIMENTO
D
O RECURSO
MINISTERIAL
, PARA
REFORMAR
A SENTENÇA
DE
ABSOLVIÇÃO
,
E CONDEN
AR

O APELADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS,

À PENA DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO,
ALÉM DO PAGAMENTO DE
500
(
QUINHENTOS
) DIAS DE MULTA, CADA DIA CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
8089262-35.2022.8.05.0001
, em que figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e Recorrido

CLEITON NUNES SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m CONHECER E
DA
R

PROVIMENTO
a
o RECURSO
MINISTERIAL
, para
reformar
a sentença
de absolvição
,
e
condenar o Apelado
pela prática do crime de tráfico de drogas,
à
pena de
05

(cinco) anos de reclusão,
a se iniciar no regime semiaberto,
além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias de multa, cada dia correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,

consoante certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR